Tribunal: STF
Processo: ARE 1207358
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 66.158/2019-STF.
    Salvador Paes Ferreira, por meio da Petição 66.158/2019-STF (doc. eletrônico 26), requer a extinção da punibilidade, tendo em vista a prescrição da pretensão executória estatal.
    Em 15/10/2019, consignei não ser possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado e apontei a ocorrência do trânsito em julgado da decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo (doc. eletrônico 24).
    Dessa forma, mostra-se exaurida a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Assim, o exame do que requerido na Petição 66.158/2019-STF não compete mais a esta Corte, devendo ser apreciado pelo juízo de execução.
    Nada há a apreciar, portanto. 
    Certifique-se o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
     Após, baixem os autos ao Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, data da assinatura digital.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator